Tribunal: TJBA
Processo: 8018311-14.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8018311-14.2025.8.05.0000 – Comarca de Jequié/BA Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Paciente: Cauan Pereira dos Santos Defensor Público: Dr. Josué Alves da Luz Souza Impetrado: Juiz de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Jequié/BA Processo de 1º Grau: 8006789-86.2024.8.05.0141 Procuradora de Justiça: Dra. Marly Barreto de Andrade Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV DO CÓDIGO PENAL) ALEGATIVA DE EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICIALIDADE. INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO E EXPEDIDO CONTRAMANDADO DE PRISÃO. PERDA DO OBJETO. INTELIGÊNCIA DO ART. 659, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXTINÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. I- Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Cauan Pereira dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Jequié/BA. II- Extrai-se dos autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente no dia 17/10/2024, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2°, Inc. IV do Código Penal. III-Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 80009238), o constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, bem como para o oferecimento da denúncia, salientando que o paciente está preso há 35 dias contados da data da impetração. IV- Informes judiciais (ID. 83192708) noticiam in verbis: “[...] O paciente teve sua prisão preventiva decretada por este Juízo em 17/10/2024 (id 469301916), pela prática do crime previstos no art. 121, § 2º, IV do Código Penal Brasileiro. No entanto, urge salientar que ainda não houve cumprimento do mandado de prisão expedido, figurando o paciente com o status de procurado junto ao BNMP. A autoridade Policial peticionou informando a conclusão do Inquérito Policial, id 501708018, indicando que o investigado foi formalmente indiciado como autor do crime de homicídio, informando também que os autos do referido Inquérito Policial foram devidamente relatados e encaminhados a esse juízo, via sistema PJe, para as providências legais cabíveis.” V- Em consulta aos autos de 1° Grau, constata-se não mais persistir a coação narrada pelo impetrante, uma vez que o Ministério Público promoveu o arquivamento do Inquérito Policial e, em 03/06/2025, o Juiz de origem expediu o contramandado de prisão do paciente. VI- Em não mais subsistindo os motivos que ensejaram a presente impetração, passa a incidir, na espécie, a regra prevista no artigo 659, do Código de Processo Penal, onde consta que, “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. VII – Parecer da Procuradoria de Justiça pela prejudicialidade da ordem. VIII– HABEAS CORPUS PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8018311-14.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Jequié/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como Paciente, Cauan Pereira dos Santos e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Jequié/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar PREJUDICADA a ação, extinguindo-a, sem resolução do mérito, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.